Tribunal: TCU
Processo: 011.507/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações relativas a auditoria no serviço de transporte escolar dos municípios da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário , relativo à auditoria realizada nos municípios de Araçagi e Pirpirituba, no Estado da Paraíba, para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços de transporte escolar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a deliberação cumprida pelo Município de Pirpirituba; 9.2. considerar cumpridos pelo Município de Araçagi os subitens 9.1.1 e 9.1.4 do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não cumpridos pelo Município de Araçagi os subitens 9.1.2, 9.1.4 e 9.2. do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário ; 9.4. aplicar à Josilda Macena Benício Leite a multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1°, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214 inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, à Coordenação de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Educação da Paraíba, às Promotorias de Justiça das Comarcas de Araçagi/PB e Pirpirituba/PB, ao Ministério Público Estadual da Paraíba, à Procuradoria da República e à Controladoria Geral da União (CGU) no Estado da Paraíba, aos Conselhos do CACs Fundeb dos entes auditados e ao FNDE; 9.7. apensar os presentes autos ao TC Processo 033.613/2018-4 .